Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-45.2021.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000547-45.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.354.651-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA RODRIGUES DAMIAO - CPF: 054.736.991-38 (ASSISTENTE), ADENIVALDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 522.088.931-15 (VÍTIMA), DIEGO ECKERT - CPF: 017.705.651-75 (ASSISTENTE), MARLENE FERREIRA BARBOSA (ASSISTENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR –
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTIO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE PRONÚNCIA – RITO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
INOCORRÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – INDÍCIOS DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Inviável a análise originária de tese não submetida ao crivo da Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”
(EDcl no AgRg no HC n. 234.857/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

2. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente do crime, mormente em virtude de indícios de incidência do dolo eventual, é inviável o acolhimento da tese de desistência voluntária com a desclassificação da conduta para lesão corporal. Assim, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, inexistindo prova inequívoca acerca da ausência de
animus necandi
, confirma-se o ato de admissibilidade da acusação, impondo-se o julgamento do réu perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Fabio Rodrigues de Albuquerque
, contra a decisão por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, CP) – Id. 177454308.

Em suas
razões
recursais, o Recorrente requereu a
desclassificação
da conduta para o crime de
Lesão
corporal
, reconhecendo-se a
desistência voluntária
. Por fim, almejou que sejam fixados
honorários advocatícios ao defensor dativo

(Id. 177454327).

Em suas
contrarrazões
, o
Ministério Público
de primeiro grau pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 177454330).

O magistrado atuante na instância singela em sede de
Juízo de Retratação
,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 177454331).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 174719682):

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado – Requer: 1) Desclassificação – Desistência voluntária – ausência de animus necandi – Impossibilidade – tese que de plano não merece acolhimento, o indício de autoria e materialidade, corroborado com as circunstâncias do fato, dão conta para manter a decisão de pronuncia em seus exatos termos. Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO

Egrégia Câmara:

Ressalta-se que o defensor do réu,
Dr. João Marlon Gimenez, OAB/MT no. 28.802
, postulou que lhe sejam fixados honorários advocatícios em razão da sua atuação como advogado dativo.

Compulsando os autos, verifica-se que para representação do réu em audiência instrutória, o magistrado
a quo
nomeou o causídico acima mencionado
para aquele ato
, fixando em seu favor a verba honorária em 2 URH. Assim, naquela ocasião, o defensor dativo nomeado compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que apresentou, oralmente, as alegações finais.

Após a prolação de decisão pronunciando o réu, tratando-se de rito especial dos crimes dolosos contra a vida, o juiz primevo nomeou o mesmo advogado (
Dr. João Marlon
),
“para atuar em defesa do acusado”
, consignado expressamente que os
“honorários serão fixados posteriormente”
(Id. 177454323).

Assim, o advogado interpôs o Recurso em Sentido Estrito anexado ao Id. 177454327, ocasião em que pleiteou fixação de honorários advocatícios.

Com efeito, é possível notar que a pretensão de fixação de honorários foi veiculada por ocasião do oferecimento das razões recursais e, conquanto o magistrado tenha realizado juízo de admissibilidade do recurso, inexiste qualquer manifestação sua acerca do pedido de fixação de honorários. Além disso, se trata de procedimento de crimes dolosos contra a vida, em que a atuação do advogado dativo se estenderá a outras fases do rito. Portanto, inviável a apreciação da matéria por esta instância revisora, sob pena de incorrer em notória supressão de instância.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Sodalício.

“(...) Inviável a análise originária de tese não submetida ao crivo da Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...)” (EDcl no AgRg no HC n. 234.857/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

“(...) Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015) (HC 145666/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

Diante desse cenário, suscito
de ofício
a preliminar de supressão de instância e, por consequência, NÃO CONHEÇO do pedido de fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 27.10.2019, no P. A. Jaraguá, zona rural de Água Boa/MT.,
Fabio Rodrigues de Albuquerque
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Adenivaldo Ferreira Barbosa
, lhe desferindo golpes de arma branca, tendo o evento morte somente não se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após regular trâmite processual,
Fabio
foi pronunciado como autor do crime de Tentativa de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, CP), contudo, neste grau de jurisdição, requereu a desclassificação da conduta para o crime de Lesão corporal, sob o argumento de que desistiu voluntariamente de consumir o delito. Por fim, almejou
que sejam fixados honorários advocatícios ao defensor dativo.

Extrai-se dos autos que o réu não foi localizado para ser ouvido na delegacia e, em Juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Entretanto, em suas razões recursais, alegou que
“(...) a cessação da agressão ocorreu naturalmente, por plena vontade do recorrente, que poderia ter causado o óbito, caso esta fosse sua intenção”
, sendo que
“(...) as provas até então produzidas, não se mostram suficientemente robustas para atestar irrefutavelmente- ou para além da dúvida-, que, a suposta tentativa de homicídio não foi consumada por interferência de terceiro, ou mesmo da vítima”
.

A vítima afirmou perante a autoridade policial que mantinha relacionamento amoroso com
Sandra
(irmã do réu) e na data do fato, enquanto estava na casa dela, o réu chegou, passou a conversar com
Sandra
e em determinado momento, ele lhe arremessou um machado (que não lhe atingiu). Em seguida, ele pegou uma faca, disse que lhe mataria e desferiu um golpe de faca em sua clavícula, outro no peito, do lado direito e outras facadas nas costas e cabeça, totalizando cerca de nove golpes de faca. Depois disso, foi socorrido pelos vizinhos e levado ao hospital.

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, dizendo que não teve desentendimento com o réu e não entende a motivação do crime, sendo golpeado por nove facadas desferidas pelo acusado, ficando com dois dedos da mão dormentes como sequela dos golpes.

Pois bem. Nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Portanto, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não há que se falar em prova irrefutável, indene de dúvidas, bastando a existência de indícios suficientes, o que está presente no caso em apreço.

Diferentemente do que alegou a defesa, a existência de dúvida acerca do
animus necandi
na conduta do réu, impõe sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate
.

Em especial no caso dos autos em que
se constata ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, considerando a extensão dos ferimentos acarretados à vítima (Exame de Corpo de Delito de Id. 177453447 - Pág. 11/13). Não se pode ignorar, ainda, a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir diversas facadas contra a vítima, em várias regiões do seu corpo, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la; ou seja, não se descarta que, ao golpear a vítima com inúmeras facadas, o recorrente, sem saber das consequências da sua conduta, pode ter aceitado a possível morte da vítima, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento da tese de desistência voluntária com a desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Nesse cenário, a princípio, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que permitem a decisão de pronúncia.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso e,
de ofício
,
deixo de conhecer
do pedido de fixação de honorários a fim de evitar supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023